Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). INVIABILIDADE. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.
2. O CCS-Bacen se assemelha ao Sisbajud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações.
3. Conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o deferimento da medida não se mostra útil ao resultado do processo, sobretudo quando se observa que foi realizada recente pesquisa junto ao Sisbajud sem qualquer resultado positivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.